Tribunal: TJDFT
Processo: 0741015-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-19

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0741015-67.2022.8.07.0000 Agravante(s) Francisco Cunha Batista e Jaqueline Vilma Soares de Medeiros Agravado(s) Vanda Gomes Marques Relatora Desembargadora DIVA LUCY de Faria Pereira D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Francisco Cunha Batista e Jaqueline Vilma Soares de Medeiros contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga (Id 142973051 do processo de referência), que, na ação de anulação de escritura de compra e venda imobiliária c/c pedido de cancelamento de registro imobiliário, manutenção de posse e danos morais ajuizada por Vanda Gomes Marques em desfavor dos ora agravantes, processo n. 0707955-82.2022.8.07.0007, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça deduzido pelos réus, ora recorrentes. Em razões recursais (Id 41865156), alegam os réus, em suma, estarem desempregados, “vivendo apenas de bicos” que consistem em venda de bolos e doces pela Sra. Jaqueline e em venda de tomates, de forma autônoma, pelo Sr. Francisco, de modo que não possuem recursos para arcar com as despesas processuais sem prejuízo ao seu sustento. Afirmam que, “enquanto desempregados a hipossuficiência é factível, tendo os agravantes juntado aos autos todos os documentos possíveis de comprovar a miserabilidade jurídica, não havendo que prevalecer o indeferimento da gratuidade de justiça, posto que acompanhados da respectiva declaração de pobreza”. Citam o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal, bem como o art. 98 do Código de Processo Civil. Requerem, ao final, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada a sentença recorrida e deferida a gratuidade de justiça. Ao Id 41971012, foi proferida decisão que indeferiu a gratuidade da justiça requerida pelos agravantes e concedeu aos recorrentes o prazo de cinco dias para comprovar o recolhimento do preparo recursal. Preparo recolhido (Ids 42233616 e 42233615). Ao Id 43173706, foi admitido o processamento do recurso. Sem contraminuta (Id 43200501). Na petição de Id 44891636, os agravantes informam a concessão da gratuidade de justiça no processo de referência. É o relatório do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Conforme informado pelos réus/agravantes na petição de Id 44891657, o juízo de origem a eles concedeu a gratuidade de justiça na decisão catalogada no Id 152392976 do processo de referência. Nesse contexto, ante a superveniência de nova decisão interlocutória alterando o entendimento da decisão agravada, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Sobre o tema, colaciono entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme arestos abaixo: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONDICIONOU O EXAME DA ANTECIPAÇÃO DA TUTELA AO DEPÓSITO DO VALOR DISCUTIDO. POSTERIOR ANÁLISE DO PEDIDO LIMINAR. PERDA DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1.Interposto agravo de instrumento contra decisão que condicionou a análise do pedido de antecipação de tutela ao depósito do valor discutido em ação declaratória, o posterior julgamento do pleito independentemente do depósito ocasiona a perda superveniente do interesse recursal para o agravo de instrumento e torna prejudicado o recurso. 2. Agravo de instrumento prejudicado. (Acórdão 699211, 20130020115005AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2013, publicado no DJE: 6/8/2013. Pág.: 199) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO COLETIVA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA DIFERENÇA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA. IPREV/DF. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO DISTRITO FEDERAL. DESTAQUE DE HONORÁRIOS. PERDA DE OBJETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. A previsão legal, aliada à decisão, no caso específico, acerca da responsabilidade subsidiária do Distrito Federal no título objeto de cumprimento de sentença, impõem a expedição de precatório para pagamento da condenação somente contra o IPREV/DF. A reconsideração parcial da decisão agravada quanto à matéria questionada em sede de agravo de instrumento prejudica parcialmente o recurso por perda superveniente do interesse de agir. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (Acórdão 1218230, 07177625520198070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019 – grifo nosso) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC c/c o art. 87, III e XIII, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora